Tribunal: STF
Processo: HC 247231
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O impetrante, por intermédio da Petição/STF nº 138482/2024 (edoc 21), pleiteia a reconsideração da decisão pela qual acolhi, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para determinar, como consequência da concessão da ordem de ofício, que o magistrado de primeiro grau reaprecie, imediatamente, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente (edoc. 15).



    Em suas razões, a defesa aduz que o Juiz de origem decidiu pela manutenção da custódia cautelar do paciente. Alega, desse modo, que a situação atual é mais gravosa ao peticionante (edoc. 21).



    Requer, ao final, a “RECONSIDERAÇÃO da decisão que acolheu os embargos de declaração para, desta vez, reconhecer a impossibilidade de impor ao Paciente, em recurso estritamente de defesa, situação mais gravosa ao já suportado, com a consequente aplicação de efeitos infringentes e determinação de revogação da custódia cautelar existente em desfavor de DANIEL RESENDE HENRIQUE” (edoc. 21, p. 3).



    É o breve relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto o peticionante não apresenta nenhum fundamento apto a modificar o entendimento anteriormente adotado, isso porque a decisão que acolheu os embargos declaratórios se limitou a determinar que magistrado de origem reapreciasse a necessidade da custódia cautelar do paciente. 



    O fato de o paciente não concordar com a decisão não justifica intervenção desta Corte, de modo que, eventual ilegalidade da medida, deve ser aferida pelo instrumento hábil. 



    Nesses termos, nada a deferir quanto ao pedido.



    Ante o exposto, não acolho o pedido de reconsideração formulado na Petição/STF nº 138482/2024 (edoc 21) e mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente